Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP). INJÚRIA (ART. 140 DO CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, com fundamento nos incisos II e III do art. 395 do CPP.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75124532).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi permitida a produção de prova testemunhal. Argumenta que as expressões ofensivas proferidas pela apelada, registradas em ata notarial e corroboradas por boletim de ocorrência, configuram conduta reiterada e dolosa, com repercussão perante terceiros, o que caracteriza os crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Afirma que o Ministério Público, em parecer favorável ao prosseguimento da ação, reconheceu a presença de justa causa, autoria e materialidade, reforçando a necessidade de instrução probatória. Diante disso, requer a reforma da sentença com a condenação da apelada ou, subsidiariamente, a cassação da decisão para reabertura da instrução.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 75799411).
5. Dispõe o art. 139, do Código Penal, que constitui o crime “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. Ambos os tipos penais exigem a presença de dolo específico, caracterizado pela intenção consciente de atingir a honra alheia, seja por meio do animus diffamandi ou do animus injuriandi.
6. Os elementos descritos na petição inicial da queixa-crime apontam para a possível prática, por parte da querelada, dos delitos previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, diante da alegação de que ela teria divulgado, por meio de aplicativo de mensagens, conteúdos com teor potencialmente difamatório e injurioso.
7. O apelante juntou aos autos ata notarial que registra mensagens trocadas com terceiro via WhatsApp, nas quais a apelada o qualifica como “mentiroso cretino”, “cara de pau”, “ordinário”, além de afirmar que ele “trata a gente como lixo”, “foge de intimações”, “fala mal da Vivian todos os dias” e “inventou histórias” sobre ela. Tais declarações, em tese, demonstram a presença de dolo, seja pela imputação de fatos que comprometem a reputação do apelante (animus diffamandi), seja pela intenção de atingir sua honra subjetiva (animus injuriandi). Assim, as expressões utilizadas configuram indícios de possível materialidade delitiva e indícios de autoria dos delitos descritos na queixa-crime, os quais demandam apuração mais aprofundada na fase de instrução.
8. Nesse sentido também se alinha a manifestação do Ministério Público: “[...] a narrativa fática e as expressões transcritas são suficientes para, em um juízo de cognição sumária, configurar os indícios do elemento subjetivo necessário à continuidade da ação penal, sendo aprofundada análise reservada para a instrução probatória” (ID 75799411 - pág. 5).
9. Assim, estando presentes os requisitos legais e não havendo qualquer das hipóteses que autorizam a rejeição da queixa-crime, como inépcia da peça acusatória, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, ou falta de justa causa, impõe-se o recebimento da inicial em relação à querelada, nos termos dos artigos 41 do Código de Processo Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento do feito.
11. Custas recolhidas. Sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.